Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de penhora de salário em cumprimento de sentença. Alega-se a violação da dignidade da pessoa humana pois a verba salarial possui caráter alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de verba salarial, considerando seu caráter alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
4. A constrição judicial é um efeito presente na legislação brasileira, ocorrendo em relação ao patrimônio do devedor para satisfação do crédito cobrado em Juízo.
5. O art. 831 do CPC preconiza que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
6. O art. 833, inc. IV, do CPC excepciona a penhorabilidade de salários e verbas de caráter alimentar.
7. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família.
8. No caso concreto, a penhora da remuneração da devedora prejudicará o mínimo existencial, sendo necessário reformar a decisão recorrida para desconstituir a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A regra da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 7o, inciso IV; CPC, art. 789, 831, 833, inc. IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.02.2023.